Tribunal: TCU
Processo: 020.261/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Alexandre Alves Costa Junior no cargo de Analista Legislativo do Senado Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Alexandre Alves Costa Junior; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Senado Federal, do presente acórdão; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação: 9.3.1.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.302/2016, e a transforme em parcela compensatória, sujeitando-a à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.1.2. cesse o pagamento de incorporação da vantagem denominada "opção" a que se refere o art. 2o da Lei 8.911/1994, à luz do que estabelece o art. 40, § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; 9.3.1.3. ajuste o percentual pago ao interessado a título de Adicional por Tempo de Serviço, com a supressão do cômputo dos tempos de serviço público não contínuos; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contar da notificação: 9.3.3.1. encaminhe ao TCU comprovante de ciência do interessado; 9.3.3.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o disponibilize ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.